Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTO NO § 1o DO ART. 150 DO CP. INVASÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. MADRUGADA. MAUS ANTECEDENTES. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO.

1. O cometimento do crime de madrugada configura período noturno para fins de subsumir os fatos à qualificadora do § 1o do art. 150 do CP.

2. Configura-se razoável a fixação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena ante o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável ao réu.

3. É possível valorar negativamente como maus antecedentes condenação extinta há muitos anos.

4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.